Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723293-11.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDA: FRANCILENE VILHENA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA. PEDIDO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL PRÉVIO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INÉRCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. TEMPUS REGIT ACTUM. NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO. PRAZO DE VALIDADE DE SESSENTA DIAS. VALIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. CONFIGURADO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. 2. O interesse processual tem como pressupostos a necessidade e a utilidade do provimento judicial postulado, sendo que a necessidade vincula-se à existência de um litígio e a utilidade se identifica a partir da constatação de que a tutela jurisdicional é capaz de conferir ao demandante a solução para o conflito. 3. Conforme a sistemática estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. O apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo no bojo do recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 5. A cirurgia foi requerida, tanto administrativamente, quanto judicialmente, antes da data indicada pelo apelante como o de cancelamento do plano de saúde, de modo que deve custear o tratamento requerido na exordial, não sendo a inércia do fornecedor do serviço motivo hábil para afastar o pleito. É dizer, se houve requerimento antes do cancelamento do plano de saúde, é nesta data que deve ser avaliada se o plano de saúde estava vigente - tempus regit actum -, não podendo a análise de pedido pretérito ser feita com base na atual situação jurídica existente entre as partes. 6. Após a notificação da rescisão, o contrato possui prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias. Neste interregno, não pode a prestadora deixar de prestar os serviços contratados, uma vez que o contrato permanece válido. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade. 7.1. No presente caso, a negativa de cobertura em situação com risco de agravamento da condição de saúde vivenciada pela autora, acometida de dores constante e intensas na face e dificuldades mastigatórias, alterações na fala, deglutição e comprometimento psicossocial, traduz inequívoca ofensa aos direitos inerentes à personalidade, hábeis a justificar a compensação por dano moral. 8. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização, justificando-se, na hipótese, a redução do valor fixado na sentença. 9. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o da Lei 9.961/2000, ao argumento de que não teria ocorrido qualquer ato ilícito na sua conduta, tendo em vista a ausência de indicação para a realização dos procedimentos indicados em caráter de urgência ou emergência, segundo se extrai do laudo (id. 134037904), acostado pela beneficiária, ora recorrida. Sustenta que o recorrente não deve ser incumbido à obrigação que não se encontra firmada em contrato; e b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando que a relação jurídica que existia entre as partes teria sido extinta por iniciativa da empresa contratante, antes de a recorrente ter sido citada, razão pela qual entende que há a carência da ação, diante da perda superveniente do interesse de agir. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 16/11/2023). Ainda que fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 4o da Lei 9.961/2000, e 485, inciso VI, do CPC, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, atraindo o apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “O exame das condições da ação deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial” (REsp 1.705.928/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 25/1/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027